Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003379-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE - CPF: 178.866.351-91 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1003379-77.2022.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE.

Embargada(s):

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – ÁGUA - CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - COBRANÇA ILÍCITA – CÁLCULOS DA PARTE EXECUTADA EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA E ACÓRDÃOS PROLATADOS NO FEITO, BEM COMO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – TEMA 414 - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Paulo Roberto Carvalho Leite
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte exequente e negou-lhe provimento, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, afirmando que a empresa executada deveria ter realizado o refaturamento dos débitos de acordo com o artigo 73, § 2º, da Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES.

Ao final, requer a alteração do julgado.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais e repetição do indébito
ajuizada por
Paulo Roberto Carvalho Leite
em face de
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
alegando, em síntese, a abusividade na cobrança de água.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:
a)
reconhecer a prescrição anterior a 31/01/2019;
b)

determinar que
a ré emita novas faturas com referência aos débitos discutidos na demanda (jan/2019 a jul/2022), sem a cobrança de juros e
considerando o consumo real da UC
;
c)
determinar que a requerida restitua a parte autora os valores pagos a mais (caso existam)
, atualizados monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a.m a partir citação,
oportunizando que seja realizada a compensação de valores
;
d)
caso não haja o cumprimento das obrigações nos moldes acima delineados no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, converto as obrigações em perdas e danos, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora;
e)
indeferir o pedido de danos morais.

Ratifico a liminar concedida nos autos,
id. 75183941
. (...)
(grifei)

Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso inominado, ao qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento, nos seguintes termos:

(...) Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de decotar da sentença fustigada à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente, bem como, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição trienal, e aplicar a prescrição quinquenal e ainda para o fim de determinar a restituição dos valores na forma dobrada, e ainda, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal. (...)

Dessa decisão as partes opuseram embargos de declaração, tendo o órgão colegiado, por unanimidade, rejeitado os embargos opostos pela reclamada
Águas Cuiabá S/A
e acolhido os embargos do reclamante para
retificar
a fundamentação e
a parte dispositiva
do acórdão prolatado nos autos, nos seguintes termos:

(...) Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de
decotar da sentença fustigada à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente
, bem como, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição trienal,
e
aplicar a prescrição decenal
e ainda para o fim de
determinar a restituição dos valores na forma dobrada
, e ainda, condenando a parte recorrida ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal. (...) (grifei)

Ressalte-se que a r. decisão transitou em julgado em
24/03/2023
, conforme certidão anexada no id. 162729678.

No id. 183561688 (em
30/03/2023
), a parte exequente pugnou pelo cumprimento da sentença, anexando cálculos no valor total
R$ 45.146,03 (quarenta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e três centavos).

Ainda, alega que a Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES, em seu artigo 73, § 2º, prevê a possibilidade de cobrar o efetivo consumo e dividir pelas unidades/economias.

A executada, por sua vez, opôs embargos à execução, alegando, em síntese, o excesso no pedido de cumprimento de sentença, afirmando que elaborou os cálculos da condenação considerando os consumos aferidos no aparelho medidor durante todo o período, aplicando a tarifa correspondente.

Ainda, sustenta que não existe nas decisões proferidas no feito qualquer determinação de que a Concessionária tenha que dividir os consumos registrados no hidrômetro pelo número de economias existentes no local, cujo critério foi utilizado pelo embargado/exequente na elaboração de seu cálculo.

Ao final, afirma que o valor devido ao exequente é de
R$ 21.693,69 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), pleiteando a restituição do excedente (R$ 23.452,34).

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...)
Em que pese a alegação do Embargado, tenho que os cálculos apresentados nos ids. 118167288 e 118167289 estão corretos, vez que de acordo com a sentença e acórdãos (Id. 113420758 e 113420743)
, que determinaram que: “
É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que
nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ
”.

Considerando que
o cálculo apresentado pela Embargante refaturou as cobranças levando em conta o volume real aferido, entendo que assiste razão à Embargante
.

Assim, constata-se excesso na execução no valor de
R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos).

(...)

Ante o exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos
embargos
opostos pela executada para reconhecer o excesso na execução no valor de
R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos).

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará para levantamento do valor de
R$ 21.693,69 (vinte um mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos),
em favor da Exequente/Embargada, a ser creditado na conta com Favorecido CARLOS ROBERTO SANTOS LIBERATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Banco: Bradesco, Agência: 1461-3, Conta Corrente: 67618-7, CNPJ: 36.104.951/0001-58.

Preclusas a vias recursais,
INTIME-SE
a Embargante/Executada para informar a conta para levantamento do valor depositado em excesso, no montante de
R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trintam e quatro centavos.
(...)
(grifei)

Dessa decisão a parte exequente interpôs recurso inominado, o qual, por unanimidade, foi conhecido e negado provimento, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em sede de embargos declaratórios, o embargante afirma que a empresa executada deveria ter realizado o refaturamento dos débitos de acordo com o artigo 73, § 2º, da Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES.

No entanto, inexiste nos autos qualquer determinação acerca do refaturamento dos débitos com base no artigo 73, § 2º, da Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES.

Ademais, conforme consignado no feito, os cálculos apresentados pela parte executada se encontram em consonância com a sentença e acórdãos prolatados no feito, bem como com o entendimento firmado pelo STJ – Tema
414:

“Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
”.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA. CONSUMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. TEMA 414 DO STJ. COBRANÇA ILÍCITA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tese firmada em precedente qualificado (Tema 414, STJ): “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
.

2. O serviço de fornecimento de água caracteriza-se por sua essencialidade, motivo por que a interrupção em decorrência de fatura indevida enseja a reparação por dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1038448-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) (grifei)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024